Tribunal: TJMT
Processo: 1018811-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1018811-37.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE BADI FARAH
EMBARGADO: ELIAS FARAH
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A BAIXA DO R.1 DA MATRÍCULA No 32.108 – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA, ADEMAIS, A BAIXA DE “QUAISQUER OUTROS ÔNUS DECORRENTES DA ARREMATAÇÃO JUDICIAL” – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA, EM RAZÃO DE REATIVAÇÃO DA PENHORA POR DECISÃO DE OUTRO JUÍZO – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – INAPLICABILIDADE – CABIMENTO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (ART. 499 DO CPC) A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018811-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BADI FARAH registrado(a) civilmente como BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (EMBARGANTE), ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TARICK AMARAL FARAH - CPF: 627.773.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A BAIXA DO R.1 DA MATRÍCULA No 32.108 – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA, ADEMAIS, A BAIXA DE “QUAISQUER OUTROS ÔNUS DECORRENTES DA ARREMATAÇÃO JUDICIAL” – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA, EM RAZÃO DE REATIVAÇÃO DA PENHORA POR DECISÃO DE OUTRO JUÍZO – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – INAPLICABILIDADE – CABIMENTO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (ART. 499 DO CPC) A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1018811-37.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE BADI FARAH

EMBARGADO:

ELIAS FARAH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
ESPÓLIO DE BADI FARAH
, em face do v. acórdão de Id. 302548364, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ELIAS FARAH, nos autos do processo no. 1018811-37.2025.8.11.0000, derivado da ação de dissolução de sociedade empresarial em fase de cumprimento de sentença no. 0002503-85.2012.8.11.0003, tramitada perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Nos embargos de declaração Id. 303370357, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em nulidade por ter se baseado em fundamento diverso da causa de pedir do recurso original, pois não houve, por parte do agravante, pedido para reconhecimento de impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação relativa à baixa da penhora R.1 da matrícula no. 32.108, mas sim apenas alegação de cumprimento da obrigação já realizada.

Relata que o reconhecimento dessa impossibilidade pelo acórdão consubstanciaria julgamento
extra petita
, violando o art. 492 do CPC.

Diz que há contradição, na medida em que o acórdão reconheceu o restabelecimento da penhora por decisão de outro juízo, mas, ao mesmo tempo, afastou a responsabilidade do agravante pelas consequências desse restabelecimento, quando, na ótica do embargante, o agravante poderia ter pago a dívida subjacente à execução que deu ensejo à nova constrição, sendo, portanto, responsável pelos atos expropriatórios subsequentes.

Discorre também que há omissão quanto ao pedido de condenação do agravante/embargado por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que este teria ocultado a reativação da penhora e, portanto, induzido o juízo em erro ao afirmar o cumprimento da obrigação.

Requer, ao final, (i) o reconhecimento da nulidade do acórdão de Id. 302548364, com base no art. 492 do CPC; (ii) subsidiariamente, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para reconhecer a responsabilidade do agravante/embargado pelos atos posteriores decorrentes da ausência de baixa do R.1/32.108 da matrícula no. 32.108; (iii) o acolhimento dos embargos para sanar a omissão sobre o pedido de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça; e (iv) para fins de prequestionamento, a manifestação sobre os dispositivos legais indicados, notadamente os arts. 80, II e VII; 489, §1o, I, III e IV; 492; 496; 536, §1o; e 1.022, I, II e III do Código de Processo Civil.

Em Id. 304747890, foram apresentadas contrarrazões por ELIAS FARAH, embargado, sustentando, em suma, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando manejados com o objetivo de modificação do resultado.

Alega que o pedido de reconhecimento da ausência de responsabilidade quanto aos ônus oriundos da arrematação judicial já constava expressamente nas razões do agravo de instrumento, de forma que não houve julgamento
extra petita
, tampouco omissão ou contradição a ser sanada.

No tocante à alegação de omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, argumenta que, tendo sido o recurso de agravo provido, não subsiste fundamento para tal condenação, especialmente diante da inexistência de conduta dolosa ou má-fé processual, uma vez que o agravante apresentou sua tese recursal com base em argumentos jurídicos e fáticos respaldados nos autos. Requer, ao final, a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A BAIXA DO R.1 DA MATRÍCULA No 32.108 – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA, ADEMAIS, A BAIXA DE “QUAISQUER OUTROS ÔNUS DECORRENTES DA ARREMATAÇÃO JUDICIAL” – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA, EM RAZÃO DE REATIVAÇÃO DA PENHORA POR DECISÃO DE OUTRO JUÍZO – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – INAPLICABILIDADE – CABIMENTO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (ART. 499 DO CPC) A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado deve ater-se estritamente ao conteúdo e aos limites do título executivo judicial.

A decisão que amplia a obrigação originalmente assumida, determinando a baixa de quaisquer outros ônus decorrentes de arrematação em execução diversa, extrapola o alcance do pacto.

Reconhecida a impossibilidade superveniente de cumprimento específico da obrigação de baixa do R.1, em virtude de reativação da penhora por decisão de outro juízo, impõe-se o afastamento da multa cominatória e a remessa ao juízo de origem para eventual análise de conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

Agravo parcialmente provido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Infere-se que a insurgência recursal deve prosperar em parte, conforme adiante exposto.

A controvérsia se resolve a partir da delimitação do conteúdo obrigacional constante do acordo homologado na ação no. 0002503-85.2012.8.11.0003.

Nele, o ora agravante e a pessoa de Lutfi Mihael Farah Neto obrigaram-se a promover a baixa do R.1 da matrícula no. 32.108, e somente dessa averbação consta como objeto da obrigação assumida.

Neste sentido, a decisão agravada, ao determinar à baixa
“de quaisquer outros ônus decorrentes da arrematação judicial”
, ampliou indevidamente os limites do título executivo judicial, na medida em que expande o espectro obrigacional constante no título executivo judicial devidamente ajustado no acordo homologado.

Com efeito, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada formada em seara de acordo, impõe-se, destarte, que o comando decisório siga estritamente o que foi ajustado no acordo. Ou seja, em se tratando de matéria de execução de sentença que homologa transação, o juiz deve ater-se com rigor ao conteúdo e aos limites objetivos do pacto.

Neste contexto, no que toca à obrigação específica de baixa do R.1, verifica-se que a mesma foi, inicialmente, cumprida em 2021 (Av. 6/32.108), mas tal baixa foi posteriormente revogada por decisão proferida no processo de Execução no. 0001904-28.1995.8.11.0041, conforme se extrai da Av. 8/32.108.

Tal circunstância de revitalização da penhora caracteriza impedimento superveniente ao cumprimento da obrigação, sem aparente culpa da parte agravante executada, isso porque a eficácia da penhora reavivada decorre de decisão de outro juízo, autônomo e soberano em relação à causa originária.

Corroborando a exegese acima, sublinha-se que o Código Civil, no art. 248, estabelece que
“se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação”
.

Portanto, à luz dessa moldura normativa e fática, não se revela legítima a manutenção da multa cominatória imposta na origem, isso porque a revitalização da penhora decorreu de situação alheia ao controle da parte executada, no caso, uma decisão judicial proferida em um processo autônomo.

Neste contexto, como se sabe, as
astreintes
têm natureza coercitiva e pressupõem a possibilidade de cumprimento da obrigação, de tal feita que, quando esta se torna inexequível por fato superveniente, a multa perde sua finalidade e passa a configurar penalidade indevida.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade superveniente da obrigação relativa à baixa do R.1, exclusivamente, e, consequentemente, o afastamento da multa.

Ressalte-se, ademais, que a parte agravada, em sua contraminuta, sustentou que o agravante tinha ciência da reativação da penhora e, inclusive, postulou a substituição da constrição nos autos da execução originária. Tal alegação, contudo, não afasta a constatação de impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação, uma vez que a efetivação da baixa depende de provimento jurisdicional específico, emanado de juízo distinto e alheio à esfera de disposição da parte agravante, não havendo margem de atuação direta que viabilize a extinção da constrição por ato voluntário dos executados.

Por fim, impõe-se consignar que, reconhecida a impossibilidade superveniente do cumprimento específico da obrigação, cabe ao juízo de origem deliberar sobre eventual conversão da prestação em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, desde que presentes os requisitos legais, mormente porque tal encaminhamento assegura que a execução se ajuste à realidade fática superveniente, sem afastar eventual compensação econômica, quando cabível, e reforça a necessidade de adequação do cumprimento do título aos limites estabelecidos no acordo homologado.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para: limitar a obrigação da parte agravante à baixa do R.1 da matrícula no. 32.108, afastando a exigência de cancelamento de quaisquer outros ônus eventualmente incidentes sobre o imóvel, por extrapolação do título executivo; afastar a multa cominatória imposta na origem, diante da superveniente impossibilidade de cumprimento da obrigação assumida no pacto ante a existência de decisão judicial em juízo diverso.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, a alegação de nulidade do acórdão, fundada na tese de julgamento
extra petita
, está dissociada do conteúdo efetivo da decisão colegiada e dos limites da postulação constante das razões recursais do agravo de instrumento, isto porque, ao contrário do que sustentado, constou expressamente no pedido formulado pelo agravante, no Id. 292253883, a solicitação de reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de que a obrigação referente à baixa da penhora já havia sido adimplida, bem como a exclusão de responsabilidade pelos ônus oriundos de arrematação judicial ocorrida em processo diverso. A partir dessa formulação, foi requerido:

"[...] no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se que a obrigação imposta na r. decisão já se encontra devidamente satisfeita, bem como, seja reconhecida a ausência de responsabilidade dos Agravantes em relação ao cancelamento de ônus que vier a ter em razão da arrematação ocorrida nos autos da Ação de Execução de no 0001904-28.1995.8.11.0041.”

Dessa forma, a conclusão a que chegou esta Câmara não ultrapassou os contornos do pedido, tampouco inovou na causa decidida. Ao contrário, o acórdão limitou-se a interpretar o alcance jurídico da obrigação imposta com base no título executivo formado por acordo homologado, examinando a matéria dentro dos contornos da insurgência deduzida, e reconhecendo que a obrigação foi supervenientemente inviabilizada por fato alheio à vontade da parte, nos termos do art. 248 do Código Civil.

De outra feita, cabe salientar que, embora o embargante aponte a ausência de requerimento expresso quanto à alegada impossibilidade de cumprimento, o acórdão embargado apenas extraiu tal conclusão a partir do conjunto argumentativo e fático constante das razões recursais, destacando-se que ao Judiciário compete aplicar o direito à espécie concreta, nos termos do princípio
jura novit curia
, sendo certo que, não se vinculando o juiz à capitulação jurídica feita pelas partes, deve ele dar à matéria o enquadramento normativo adequado, desde que respeitados os limites da causa de pedir.

No caso, a impossibilidade superveniente decorreu do restabelecimento da penhora pela 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em ação de execução diversa, tornando inexequível a baixa anteriormente promovida, conforme assentado pela própria parte recorrida nas contrarrazões do agravo.

Assim, a solução adotada não configura prestação jurisdicional diversa, mas apenas interpretação juridicamente compatível com a moldura fática dos autos.

De outra feita, no que tange à alegada contradição, verifica-se que o embargante se insurge contra o mérito da decisão, discordando do entendimento de que a reativação da penhora seria causa excludente de responsabilidade.

Não há, contudo, incongruência entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

Acolheu-se a tese de que a obrigação se tornou inexigível em virtude de fato superveniente, alheio à vontade do executado, e que a permanência da multa cominatória, nesse contexto, configuraria penalidade indevida, destituída de finalidade coercitiva, salientando-se que essa interpretação está devidamente exposta e justificada no voto condutor, não se tratando de falha interna de raciocínio, mas de decisão fundamentada com a qual a parte embargante não concorda.

Quanto à apontada omissão acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé, observa-se que não houve qualquer comando jurisdicional nesse sentido, tampouco obrigatoriedade de manifestação expressa quando ausente verossimilhança dos fatos narrados com os elementos constantes nos autos, de tal modo que a ausência de condenação por má-fé reflete o convencimento colegiado de que não se configurou conduta dolosa ou atentatória à boa-fé processual, o que afasta qualquer vício a ser sanado pela via aclaratória.

Ademais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025